Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que foi proferida sentença nos autos originários (ID 96715539). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006